Tribunal: TJES
Processo: 5003041-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos; Fraldas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003041-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA SILVA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Adelina Pereira da Silva, devidamente qualificada, em face do Município de Cariacica, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de “fraldas geriátricas descartáveis”.

Em sede de sentença: JULGOU procedente, em termos, a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que o demandado, Município de Cariacica, disponibilize à demandante, Adelina Pereira da Silva, as “fraldas descartáveis” pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica), inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei.

Irresignado, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais com a quantidade inicialmente requisitada.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais com a quantidade inicialmente requisitada.

Como bem demonstrado na sentença, embora conste da exordial o pleito para fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas mensais, considerando a realidade fático-probatória dos autos, não identifico razões para atender o requerimento em sua totalidade, isto porque não houve comprovação de qualquer situação específica a fim de justificar tal quantidade, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário, devendo prevalecer, portanto, a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)